Tribunal: TJSP
Processo: 2017663-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. A citação foi efetuada por meio de carta com aviso de recebimento. Como se sabe, é considerada válida a citação realizada, se a correspondência for recebida por funcionário da portaria em condomínios edilícios

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. A citação foi efetuada por meio de carta com aviso de recebimento. Como se sabe, é considerada válida a citação realizada, se a correspondência for recebida por funcionário da portaria em condomínios edilícios (artigo 248, § 4o, do CPC). Diante dos elementos constantes nos autos, não há qualquer fundamento para se acolher a nulidade de citação, pois, uma vez estabelecida a presunção legal, nenhum elemento de prova foi apresentado no sentido de afastá-la.

AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE INADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. MATÉRIAS ESTRANHAS AO ÂMBITO DO ARTIGO 525, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. 1. A parte ré foi citada e deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar embargos monitórios. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, pretende seja reconhecida a prescrição e inadequação do rito processual. 2. Tratando-se de matéria pertinente à fase de conhecimento, já se encontra operada a preclusão, o que torna impossível qualquer apreciação a respeito. 3. Formado definitivamente o título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, podem ser suscitadas, por meio de impugnação, apenas as matérias indicadas no artigo 525, § 1o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017663-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante M.
CARONE JUNIOR LTDA, é agravado RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2017663-30.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 44798 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017663-30.2020.8.26.0000
Comarca:PRESIDENTE PRUDENTE 5a. Vara Cível
Juiz: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Agravante: M. Carone Junior Ltda
Agravado: Recofarma Indústria do Amazonas Ltda
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE DE
CONHECIMENTO.
DESACOLHIMENTO.
AGRAVO
IMPROVIDO, NESSA PARTE. A citação foi efetuada por meio
de carta com aviso de recebimento. Como se sabe, é considerada
válida a citação realizada, se a correspondência for recebida por
funcionário da portaria em condomínios edilícios (artigo 248, §
4o, do CPC). Diante dos elementos constantes nos autos, não há
qualquer fundamento para se acolher a nulidade de citação,
pois, uma vez estabelecida a presunção legal, nenhum elemento
de prova foi apresentado no sentido de afastá-la.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
E
DE
INADEQUAÇÃO
DO
RITO
PROCESSUAL. MATÉRIAS ESTRANHAS AO ÂMBITO DO
ARTIGO 525, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO QUE PREVALECE.
AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. 1. A parte ré foi citada
e deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar embargos
monitórios. Instaurada a fase de cumprimento de sentença,
pretende seja reconhecida a prescrição e inadequação do rito
processual. 2. Tratando-se de matéria pertinente à fase de
conhecimento, já se encontra operada a preclusão, o que torna
impossível qualquer apreciação a respeito. 3. Formado
definitivamente o título executivo judicial, na fase de
cumprimento de sentença, podem ser suscitadas, por meio de
impugnação, apenas as matérias indicadas no artigo 525, § 1o,
do CPC.
Voto no 44.798
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2017663-30.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 44798 - 3 -
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por M CARONE JUNIOR ME com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação monitória proposta por RECOFARMA
INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA., em fase de cumprimento de sentença.
Pretende a agravante seja acolhida a exceção de pré-
executividade que apresentou, argumentando que não estão presentes os
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
Os autos foram inicialmente distribuídos para a 17a Câmara
de Direito Privado, que deixou de conhecer do recurso por entender
configurada a sua incompetência em razão da matéria, fato que motivou a
redistribuição para esta Câmara (fls. 69/71).
É o relatório.
2. Objetiva a recorrente seja acolhida a exceção de pré-
executividade que ofertou, fundada na alegação da ocorrência de vício de
citação, uma vez que o endereço para o qual foi encaminhada e recebida a
correspondência é aquele em que reside o sócio da demandada. Aponta
que o representante legal da ré vive constantemente em viagens para o
Exterior e ele jamais teve acesso ao conteúdo da correspondência. Além
disso, pretende seja reconhecida a prescrição, invocando em seu favor o
artigo 206, § 3o, inciso VI, do Código Civil. Ademais, alega a inadequação
do rito processual para obter o ressarcimento do suposto valor repassado
de forma indevida pela autora, por carência de documentos e informações,
ressalvando que o pedido formulado não pode prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2017663-30.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 44798 - 4 -
O presente inconformismo é voltado a atacar a decisão que
rejeitou a matéria de defesa (fls. 64/67).
Desde logo, impõe-se ressalvar que a parte recorrente, na
realidade, é uma pessoa física, e não jurídica. Trata-se de empresário
individual, que recebe um tratamento diverso apenas para fins tributários (fl.
132 dos autos de cumprimento de sentença).
A esse respeito, o preciso pronunciamento formulado pela 1a
Turma do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL COMERCIANTE EMPRESA INDIVIDUAL
OUTORGA DE PROCURAÇÃO DESNECESSIDADE.
I- Não é correto atribuir-se ao comerciante individual,
personalidade jurídica diferente daquele que se reconhece à pessoa
física.
II- Os termos 'pessoa jurídica', 'empresa' e 'firma' exprimem
conceitos que não podem ser confundidos.
III- Se o comerciante de nome individual é advogado, não
necessita de procuração, para defender em juízo os interesses da
empresa, pois estará postulando em causa própria (CPC, art. 254, I)
...”.1
“Empresário individual é a própria pessoa física ou natural,
respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis
quer comerciais”.2
1 - REsp 102.539-SP - Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJU 16-12-96, LEXSTJ 94/239.
2 - REsp 594832/RO, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/08/2005 p.443.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2017663-30.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 44798 - 5 -
“3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa
natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica,
sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o
empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário
individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa
jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica,
para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos"
(AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).
4. Sendo assim, o empresário individual responde pela
dívida da firma, sem necessidade de instauração do
procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art.
50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de
separação patrimonial que justifique esse rito”.3
Ademais,
tratando-se
de
condomínios
edilícios,
será
considerada válida a citação quando a correspondência for entregue a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento, nos termos do artigo
248, § 4o, do CPC.
Diante dos elementos apresentados nos autos, não há
fundamento para acolher a alegação de nulidade da citação, especialmente
porque o aviso de recebimento foi recebido no condomínio em que reside o
empresário individual, sem qualquer ressalva (fl. 111 dos autos principais).
Estabelecida a presunção legal, ausente prova em sentido
contrário, não há como deixar de reconhecer a validade e eficácia da
citação.
3 - REsp 1582989/RS, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2017663-30.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 44798 - 6 -
Por outro lado, nota-se que a parte demandada foi citada e
deixou transcorrer o prazo legal para o oferecimento de defesa. Com isso,
constituiu-se o título executivo judicial, de onde naturalmente advém a
instauração da fase de cumprimento de sentença.
O que pretende o agravante discutir é exatamente a matéria
que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento. Superada essa fase,
não existe mais possibilidade de se estabelecer a discussão a respeito de
um aspecto anterior à formação do título executivo judicial, operada que
ficou a preclusão.
A propósito, mostra-se oportuna a lição de Andre
Vasconcelos Roque:
“Não tendo o réu apresentado os embargos monitórios,
poderá ainda, na fase de cumprimento de sentença, apresentar
impugnação.
Entretanto,
somente
poderá
alegar
as
matérias
relacionadas nos arts. 525, § 1o, e 535, pois, embora ao tenha havido
cognição exauriente do juiz, foi constituído título executivo judicial e
não se deve privilegiar o devedor que, não tendo apresentado qualquer
justificativa, deixou de cumprir o mandado monitório. Não poderá o
devedor, na impugnação ao cumprimento de sentença, ressuscitar
matérias que deveriam ter sido trazidas nos embargos monitórios”.4
Portanto, superada a oportunidade para a oposição dos
embargos monitórios, opera-se a preclusão, não se mostrando possível, na
fase de cumprimento de sentença, porque constituído definitivamente o
título executivo judicial, a formulação de defesas que não seja aquelas
admissíveis no âmbito da impugnação. Logo, não existe mais possibilidade
4 - “Processo de conhecimento e cumprimento de sentença comentários ao CPC de 2015”, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, Andre
Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Jr., artigo 701, n. 10, p. 1199,Ed. Método, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2017663-30.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 44798 - 7 -
de examinar os temas da prescrição, da viabilidade da ação monitória ou,
mesmo, de aspectos atinentes à dívida.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO RIGOLIN
Relator